Tribunal: TJDFT
Processo: 0723226-17.2016.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA RECURSAL ANÁLISE DE ADEQUAÇÃO AO DECIDIDO NO TEMA 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FINANCIAMENTO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PERMANÊNCIA DO PROCESSO NA JUSTIÇA LOCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido autoral para determinar que o Distrito Federal forneça a o autor o medicamento Dimesilato Lisdexanfetamina (Venvanse) 70 mg, nos termos prescrição médica.
2. Foi proferido acórdão por esta Turma Recursal, negando provimento ao recurso do Distrito Federal e mantendo a sentença do Juízo de origem. Opostos ainda embargos de declaração rejeitados (id 29541957).
3. Inconformado, o Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário (id 30191165) no qual requereu a inclusão da União no polo passivo da demanda. O referido recurso constitucional foi sobrestado em razão da afetação do Tema de Repercussão Geral no 1.234.
4. Concluído o julgamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal - STF, os autos foram encaminhados para eventual juízo de retratação, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC.
5. É importante ressaltar que a única questão trazida à reapreciação judicial no momento é a correta composição do polo passivo da ação, e consequente definição da competência para o processamento e julgamento da demanda. Além disso, trata-se de medicamento não incorporado pelo SUS e com registro na ANVISA, sob o n. 141070653.
6. Nos termos do Tema de Repercussão Geral no 793, da lavrada pelo Supremo Tribunal Federal (RE no 1.287.019), foi fixado o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. Contudo, após, passou a existir uma preocupação de correta composição do polo passivo das demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos de alto custo, de modo que os ônus financeiros da decisão proferida sejam suportados pelo ente federativo responsável pela aquisição do medicamento, de acordo com a distribuição de atuação, regras inerentes ao SUS, estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
7. A análise da matéria passou a ser objeto de julgamento no STF, por meio do Tema de Repercussão Geral no 1234, no âmbito do RE no 1.366.243, Relator Ministro Gilmar Mendes, no qual foi fixada a tese segundo a qual “para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CEMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.
8. No caso em apreço, conforme já relatado antes, trata-se de medicamento não incorporado pelo SUS, e com registro na ANVISA. O valor do tratamento por 3(três) meses é de R$ 6.531,42, conforme orçamento de id 26847503, ao custo anual de aproximadamente R$ 26.200,00(vinte e seis mil e duzentos reais). Ainda que se trate de orçamento desatualizado, pois se refere ao mês de maio de 2021, apesar do decurso de tempo superior a 4 anos, mesmo aplicando-se os índices de atualização devidos, não se alcança o limite de 210 salários mínimos estabelecido no Tema 1234 para que haja integração da União e consequente atração da competência da União, de modo que deve ser mantida a competência do Juízo originário.
9. Some-se a isso o fato de que no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1234 em questão houve modulação dos efeitos, dispondo que somente haverá alteração da competência em relação às demandas ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua aplicação aos processos em curso até então. Sobre o assunto, cito julgado do TJDFT, Acórdão 1956930, 0700185-68.2023.8.07.0018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 14/01/2025).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Diante da ausência de incompatibilidade entre o acórdão recorrido e a tese fixada pelo STF, não há razão para o exercício do juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, mantendo-se a competência da Justiça local.
11. Condenado o Distrito Federal a arcar com honorários advocatícios no valor de 2.000,00(dois mil reais) fixados mediante critério de apreciação equitativa. Sem condenação em custas diante da isenção legal.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.